Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO ATÍPICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO MOTIVADA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTORA GESTANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que reconheceu a cobertura de sinistro em contrato de proteção veicular, determinou o pagamento da indenização material condicionado à entrega do DUT e da procuração pública, e fixou compensação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se incide prescrição anual e se houve o decurso desse prazo; (ii) estabelecer se houve fundamento idôneo para a negativa de cobertura; e (iii) verificar a existência de dano moral e o valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Patente a ausência de interesse recursal da Ré quanto ao pleito subsidiário de condicionar o pagamento da indenização à entrega do documento de transferência do veículo (DUT) e de procuração pública, tendo em vista que o pedido já foi acolhido pelo d. Juízo a quo.
4. Malgrado a Ré esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos arts. 2o e 3o do diploma legal consumerista.
5. Em que pese o contrato de proteção veicular não ostentar as características típicas de um contrato de seguro, pois é oferecido por associação e o risco é suportado pelos associados, o instrumento contratual celebrado deve ser submetido ao mesmo tratamento conferido aos contratos de seguro (arts. 757 e seguintes do CCB), por ser essa a natureza da garantia ofertada, pela similaridade entre os ajustes e diante da ausência de legislação própria. Precedentes deste eg. TJDFT.
6. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça reconhece que o contrato de proteção veicular é negócio jurídico atípico. Aplica-se, assim, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC, ou o prazo do art. 27 do CDC, que não se consumou na hipótese.
7. A negativa de cobertura é ilegal e abusiva, pois o Regulamento Associativo condiciona a recusa à comprovação de inveracidade das informações prestadas. A Ré não descreve a divergência alegada nem demonstra sua relevância.
8. Em contratos submetidos ao CDC, o fornecedor deve apresentar motivação clara, permitindo controle e compreensão pelo consumidor. A negativa genérica viola o dever de informação e não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte segurada.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
10. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
11. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a redução do montante arbitrado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Rejeitada a prejudicial de prescrição.
Tese de julgamento:
1. O contrato de proteção veicular está sujeito ao CDC.
2. A prescrição aplicável, em contratos de proteção veicular submetidos ao CDC, é a quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC/02, por se tratar de negócio jurídico atípico, ou aquele previsto no art. 27 do CDC.
3. A negativa de cobertura exige motivação clara e comprovação objetiva.
4. A recusa injustificada em contexto de vulnerabilidade configura dano moral.
5. A revisão do valor da compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo, as circunstâncias específicas do caso e a situação econômica das partes, permitindo a redução do montante quando o valor fixado na origem excede tais parâmetros.
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §1o, II, “b”; 206, §5o, I; 757 e seguintes. CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 20, 27, 30, 35, I, 46 e 51, XV. CPC/15, arts. 131; 322, §2o; 337; 369; e 1.012, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2086389 (2026), 2071608 (2025), 2066452 (2025), 1988598 (2025). STJ, REsp no 2.173.510/MT, DJEN de 27/11/2025; AREsp no 2.757.664/MS, DJEN de 30/10/2025, REsp no 2.130.294/SP, DJEN de 16/10/2025